Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANGELO CORREIA PIMENTEL - CPF: 906.029.359-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO CORREIA PIMENTEL - CPF: 906.029.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

Agravo de Instrumento:

1011439-76.2021.8.11.0000 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Vara única da Comarca de Itaúba

Agravante:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a liminar nos autos da obrigação de fazer originária que postulava pela realização do procedimento cirúrgico do Autor denominada “cirurgia nefrolitotripsia percutânea”,

tendo em vista que esta absorve os efeitos da liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR de no 1000567-05.2021.8.11.0096, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava que fosse determinado ao agravado o fornecimento do procedimento cirúrgico de nefrolitotripsia percutânea com colocação de cateter duplo, pois apresenta quadro de infecção, com dor intensa, pois o mesmo corre o risco de perder o rim, ou seja, necessita ser retirado com urgência.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da cirurgia vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

Liminar deferida no id no 119818480.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso (id no 123180493).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (1000567-05.2021.8.11.0096- PJE) já houve prolação de sentença, consoante se infere no id no 24247301no sistema PJE de 1.o grau,

A propósito, transcrevo trecho da sobredita sentença:

A parte autora informou que não é possível a realização do procedimento cirúrgico vindicado, considerando que foi desenvolvida outra enfermidade que o impede de ser submetido ao procedimento, de modo que houve a perda superveniente do objeto da presente ação, não havendo mais necessidade e nem utilidade em levá-la adiante.

Nessa esteira, é o entendimento do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação, nesse caso o interesse processual, tendo em vista a perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que é não possível a realização do procedimento pela parte requerente, ante a superveniência de outras enfermidades que impede a realização do procedimento cirúrgico outrora pretendido.

Logo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, quanto ao questionamento do Parquet pelo fato de ter o seu pedido de devolução de prazo indeferido, esta Magistrada em momento algum sugeriu que o presentante do Ministério Público omitisse informações sobre o avanço do processo, até mesmo porque o fato do douto presentate do Ministério Público pedir o sobrestamento do feito, que foi deferido, por si só já impediria o julgamento de mérito naquele momento.

Ademais, calha frisar que as formalidades procedimentais são necessárias para a manutenção da ordem e para o cumprimento das regras, afinal de contas é por isso que elas existem, inclusive mantém a paridade de armas e a igualdade de tratamento processual, previstas no artigo 7.o do CPC, que não são letras mortas da Lei e devem ser observadas.

De todo modo, se preocupar com o bem jurídico posto em juízo como colocado pelo Parquet, não impede que ele cumpra com as formalidades legais, poderia ele ter informado as modificações e evoluções do paciente no processo e cumprido o prazo para impugnação da contestação, que já estava no processo, porque uma não impede a outra.

1) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2) SEM condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

3) Caso haja apresentação de recurso pelas partes, CUMPRA-SE a determinação do E. TJMT no que tange ao envio do presente feito ao Juizado Especial. Não sendo apresentado recurso, PROMOVA-SE o arquivamento do feito.

4) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo.

5) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se o processo.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022